Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005360-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (EMBARGANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), LUCIDIO DE MELLO FILHO - CPF: 474.305.241-68 (EMBARGADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível nos Embargos à Execução para afastar a prejudicial de mérito de prescrição e manter a responsabilidade do fiador, ora embargante, até a efetiva entrega das chaves, conforme os termos do Contrato (ID. 143669161).

O embargante alega a nulidade da citação por edital uma vez que a Câmara teria se limitado a apontar o número de tentativas de citar a parte pessoalmente.

Aduz que o pedido de nova citação por hora certa em virtude de suspeita de ocultação não se concretizou por desídia do próprio embargado.

Sustenta também omissão da Câmara julgadora em relação à prova documental do crédito, exigida no art. 784, VII, do CPC.

No final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É clara a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis somente quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No acórdão foi consignado o seguinte:

O embargado/exequente (ora apelado), por intermédio da Administradora Emika Empreendimentos Imobiliários Ltda., firmou Contrato de Locação de Imóvel Residencial com Jorge Soares da Silva, com início em 28/10/2011 e término previsto para 27/10/2012, por R$1.200,00 mensais mais encargos legais (IPTU), do qual o embargante/executado (ora apelante) foi fiador (ID. 39855839, fl. 12).

Em virtude da inadimplência do locatário (Jorge), o apelado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra ele e seus fiadores, Diane Oliveira da Silva e o apelante.

Este último ingressou com Embargos à Execução em que argui inicialmente prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento de que foram necessários mais de quatro anos para que o apelado requeresse a sua citação no endereço correto, ultrapassado, portanto, o prazo de três anos (artigo 206, §3°, inciso I, do Código Civil).

Contudo, o término do Contrato se deu com a entrega das chaves em 2014 e a Execução foi protocolada em 13/07/2015 (ID. 3985539, fl.02), e apesar de decorridos mais de quatro anos para a citação válida por edital (ID. 69515340), houve antes várias tentativas, inclusive com pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, todas frustradas, o que evidencia que a demora não ocorreu por culpa do exequente, e sim por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário.

O CPC, no artigo 240, § 3o, em consonância com a Súmula 106 do STJ, estabelece que “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Posto isso,
afasto a prejudicial de mérito de prescrição.

Quanto à nulidade da citação, como já mencionado, houve três tentativas de citar o apelante no endereço informado no Contrato - dias 26/02/2016, 27/02/2016 e 29/02/2016 (ID. 135947405, fl. 66).

Diante disso, em 09/08/2018 foi deferido o pedido de pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud (ID. 135947405, fl. 75), e determinada em 26/08/2019 nova citação por hora certa em virtude de suspeita de ocultação (ID. 135947405, fl. 92).

Só em 03/02/2021 foi deferida a citação por edital e em 19/10/2021 realizado o ato válido.

Assim, não há como considerá-lo nulo, já que esgotadas as possibilidades de citar o apelante. Desse modo, incide no caso concreto o art. 256, § 3o, do CPC.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL
NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA –
DIVERSAS TENTATIVAS PESSOAIS DE CITAÇÃO
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o deferimento do pedido de citação por edital se deu após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal e busca de endereço do requerido executado, não há se falar em nulidade do ato realizado via edital frente a inteligência do artigo 256, §3o do CPC
. (N.U 1001666-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

O apelante afirma ainda ausência de liquidez e de exigibilidade dos valores cobrados, sobretudo os dos aluguéis vencidos (9 dias), visto que era imprescindível a notificação do fiador para vistoria de saída, por exigência do próprio Contrato.

Ocorre que as chaves foram entregues somente em 09/12/2014, como atesta o documento de ID. 39855839, fl. 55.

Sobre a matéria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS - LOCAÇÃO – CONTRATO - PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXONERAÇÃO DA FIANÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
– CLÁUSULA CONTRATUAL – ART. 39, LEI DE LOCAÇÃO – EXCESSO EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – OFENSA AO ART. 739-A, §5o, CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial” (REsp n° 833.619/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 11.05.2010).
Permanecem responsáveis os fiadores do contrato de locação até a entrega das chaves ao locador, nos termos da cláusula contratual e do art. 39, da Lei de Locação
.
Ante a não indicação do valor incontroverso e da planilha de cálculo pelos embargantes, os embargos à execução devem ser rejeitados.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0006777-22.2017.8.11.0002, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18/07/2018, DJE de 23/07/2018).

Na cláusula 16a, parágrafo 1o, da avença em questão, está previsto que, na hipótese de o instrumento passar a ser por prazo indeterminado,
ficam os fiadores responsáveis pelos aluguéis e demais encargos contratuais
até a efetiva entrega das chaves
.

Assim, são devidos os aluguéis vencidos de 01/12/2014 a 09/12/2014, bem como o condomínio alusivo a esse período.

No tocante às cobranças relativas a pintura, reparos e limpeza, o apelante afirma que não foi notificado previamente para acompanhar a vistoria final em que foram apurados esses débitos.

Contudo, o locatário participou dessa inspeção e não a contestou naquele momento (ID. 39855839, fl. 50).

Julgado desta Câmara nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FIANÇA - EXPRESSA PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DA GARANTIA – LEGITIMIDADE DOS FIADORES –
NOTIFICAÇÃO DO DIA DA VISTORIA – AUSÊNCIA DELIBERADA DO LOCATÁRIO – VALIDADE DO LAUDO
– REPAROS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

“Pacificou-se o entendimento de que, existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel (entrega das chaves), subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo.” (AgInt no AREsp 1046000/RJ).
Comprovado que o locatário foi notificado do dia da vistoria e não compareceu deliberadamente a esse ato, o laudo é valido. Constatada a necessidade de reparos no imóvel para que a entrega obedeça ao pactuado, o ressarcimento dos valores gastos para essa adequação é devido
. (N.U 0009904-79.2016.8.11.0041, julgamento em 11/07/2018, DJE de 18/07/2018).

Posto isso, o laudo de vistoria é válido.

Quanto à inexigibilidade da cobrança do IPTU de 2014, o Contrato dispõe o seguinte:

CLÁUSULA 3a – O valor do aluguel mensal inicial é de R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), mais encargos legais, nomeadamente o IPTU e os contratualmente estipulados.

CLÁUSULA 15a – Pagará o LOCATÁRIO juntamente com o aluguel os impostos que recaiam ou venham a recair sob o imóvel proporcionalmente a parte locada, pelo período em que estiver sob sua responsabilidade, ainda que o presente contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso do imposto territorial e predial urbano, que incumbe proporcionalmente ao LOCATÁRIO, se o LOCADOR ou a administradora anteciparem o pagamento do mesmo, a eles pertencerão as vantagens decorrentes.

Logo, os débitos de IPTU são de responsabilidade do locatário e, por consequência, é dos executados o ônus de comprovar o efetivo pagamento.

Ademais, nos e-mails encaminhados ao locatário consta a informação de necessidade de apresentar os carnês de IPTU do período de locação (ID. 39855839, fl.73
).

Como visto, todas as questões suscitadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia o embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022